Tribunal: TJDFT
Processo: 0711759-88.2023.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. COLÉGIO MILITAR. MATRÍCULA DE MENOR. SORTEIO. REGRAS DO EDITAL. PRETENSÃO DE MATRÍCULA DE IRMÃ GÊMEA DO CONTEMPLADO. PREVISÃO EXPRESSA DE PREVALÊNCIA APENAS DO ALUNO SORTEADO. NEGATIVA DE DIREITO AO IRMÃO GEMELAR. ILEGALIDADE INEXISTENTE. RECURSO DOS RÉUS CONHECIDOS E PROVIDOS. RECURSO DOS AUTORES JULGADO PREJUDICADO.
1. Não compete ao Poder Judiciário substituir o critério da Comissão Organizadora do certame, sendo permitido analisar o processo seletivo tão somente sob o aspecto da legalidade. A intervenção judicial, sem atenção aos critérios classificatórios não impugnados na ocasião da inscrição, constituiria grave desrespeito à ordem de classificação e violação ao princípio da isonomia daqueles que aguardam na lista de espera e estão, igualmente, protegidos pela mesma garantia constitucional prevista no artigo 208 da Constituição Federal.
2. Quanto ao artigo 53, inciso V, do Estatuto da Criança e do Adolescente, que assegura aos infantes o direito de estudar na mesma escola que seu irmão, na mesma etapa ou ciclo da educação, vê-se que não tem aplicação nas situações em que o acesso ocorre mediante prévio procedimento seletivo por prova ou sorteio, seja em razão da natureza do ensino e/ou reduzido número de vagas abertas por ciclo.
3. O Colégio Militar Dom Pedro II é instituição de ensino de natureza híbrida. Embora mantida em parte pelo Poder Público, não prescinde da contribuição dos pais, alunos e professores e mediante pagamento de mensalidade. O acesso ocorre mediante prévia seleção, o que afasta a aplicação da norma protetiva voltada exclusivamente às escolas públicas sem restrição de acesso.
4. In casu, em nenhum momento os autores provaram a necessidade da matrícula da irmã gêmea para o bem-estar e desenvolvimento do menor. Assim, não há fundamento fático ou jurídico que justifique a procedência do pedido, principalmente diante da ausência de qualquer ilegalidade no procedimento de seleção, sorteio e matrícula promovido pelo colégio.
5. RECURSO DOS RÉUS CONHECIDOS E PROVIDOS. RECURSO DOS AUTORES JULGADO PREJUDICADO.